Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de empréstimo consignado. Portabilidade. Refinanciamento. Cessão de crédito. Assinatura eletrônica. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade civil. Não configurada. Recurso conhecido em parte e provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer. O réu, em apelação, alega que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que o crédito foi cedido, havendo cláusula expressa nesse sentido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consistem em aferir: (i) se houve falha na prestação dos serviços pelo banco apelante, e (ii) se o banco teria ou não alterado, de forma unilateral, os termos do contrato cedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida por preclusão, pois não foi arguida na contestação, configurando verdadeira inovação recursal.
4. No caso, houve concretização de dois negócios jurídicos distintos, o primeiro, de portabilidade da dívida, e o segundo, de refinanciamento da dívida. Ambos os contratos foram assinados eletronicamente pelo autor.
5. Ao contrário dos fundamentos apresentados na sentença, os réus trouxeram aos autos o contrato de refinanciamento, devidamente assinado pelo autor, segundo o qual a dívida foi renegociada para ser paga em 84 prestações de R$ 1.158,34, tendo o autor recebido o crédito em sua conta corrente de R$ 6.905,20, de forma que não houve alteração unilateral dos termos do contrato pelo apelante.
6. A assinatura eletrônica constante do contrato de refinanciamento da dívida não restou impugnada, tendo havido confirmação de recebimento, pelo consumidor, do valor correspondente a R$ 6.905,20, previsto no contrato de refinanciamento.
7. Os réus se desincumbiram do ônus de demonstrar que, tendo prestado os serviços, o defeito inexiste, nos termos do art. 14, §3o, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CPC, arts. 336, 337, 85, §2o, 98, §3o; CDC, arts. 2o, 3o, 14, §3o, inc. I.